Tribunal: TJBA
Processo: 0000419-46.2007.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000419-46.2007.8.05.0200

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO DE BRITO DA SILVA

Advogado(s)
:
EMILLE RIBEIRO VALENCA, LUZILANDIA RIBEIRO SILVA

APELADO: DANIELA RAMOS DE BITENCOUT SA

Advogado(s)
:
WARLER FERREIRA DA SILVEIRA

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, II E III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil, por suposto abandono da causa pela parte autora. A parte apelante sustenta que não foi pessoalmente intimada para dar andamento ao feito, o que tornaria nula a decisão proferida.

II. Questão em discussão: A controvérsia reside em verificar se a extinção do processo por abandono da causa, na forma do art. 485 do CPC, pode ocorrer sem que tenha havido a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal.

III. Razões de decidir: A extinção do processo por abandono, nos termos dos incisos II e III do art. 485 do CPC, exige a intimação pessoal do autor para manifestação no prazo de cinco dias, conforme § 1º do mesmo artigo.

A ausência dessa intimação constitui vício insanável, gerando a nulidade da sentença por ofensa ao devido processo legal.

No caso, não há registro nos autos de intimação pessoal da parte autora, sendo a paralisação do feito atribuída a falhas do juízo e entraves processuais externos.

Além disso, a parte autora demonstrou interesse em prosseguir com a demanda, afastando a configuração do abandono.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0000419-46.2007.8.05.0200

da
Comarca de Pojuca/BA
, sendo Recorrente

JOÃO DE BRITO DA SILVA

e Recorridos
J. L. S. DA S., menor púbere, assistido por sua genitora
DANIELA RAMOS DE BITENCOURT SÁ
,
ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA